Tribunal: TJBA
Processo: 8036509-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036509-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDENIR BORTOLOZZO

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO TÍTULO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 489, §1º DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A existência de manifestações da parte exequente no curso da execução afasta a configuração da prescrição intercorrente, não sendo aplicável o Tema 568 do STJ, diante da ausência de inércia.

A Cláusula Oitava do acordo firmado entre as partes afasta expressamente a novatória, autorizando o prosseguimento da execução com base no título originário, em caso de inadimplemento.

A comissão de permanência em cédula de crédito rural não pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilacão probatória, sendo vedado seu exame de ofício (Súmula 381/STJ).

Decisão agravada suficientemente fundamentada. Inexistência de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036509-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLAUDENIR BORTOLOZZO e como apelada BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do eminente Relator

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator